Tribunal: TJMT
Processo: 1002500-21.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002500-21.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELADO), FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - CPF: 298.126.088-00 (ADVOGADO), ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 33.863.497/0001-20 (APELANTE), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (APELADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELANTE), FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - CPF: 298.126.088-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – ROUBO – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DA DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (P.O.S) – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002500-21.2020.8.11.0040

EMBARGANTE:

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

EMBARGADO:

MATOSUL TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 176264687), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da demandada, ora embargante, para determinar que os juros de mora de 1% incidam a partir da citação válida, bem como deu provimento ao recurso do patrono da empresa autora/embargada para alterar a base de cálculo dos honorários sobre o valor da condenação.

Em suma, a embargante menciona que “
a prova dos autos é clara ao apontar que não há isenção para a ocorrência de sinistros cobertos pela apólice, sendo pactuado um percentual que se eleva gradualmente conforme os eventos são reclamados
” (sic).

Defende que “
ainda que não houvesse prova de tratar-se do 3o sinistro o tratado nestes autos, ao menos o percentual mínimo de 12% relativo ao 1o sinistro deveria ter sido fixado em acórdão
” (sic).

Sustenta que “
a Nobre Relatora indica que a dedução da P.O.S. está vinculada ao desembolso da indenização, logo, se nesta lide restou configurado o dever de indenizar, deve-se reconhecer como (no mínimo) o primeiro sinistro a ser deduzido de franquia
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, retificando-se o julgado, a fim de incidir a obrigatória dedução de participação obrigatória do segurado (P.O.S.) (id. 177393683).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado em 30/08/2023.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – ROUBO – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – OBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO – NÃO COMPROVADA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

Para que a seguradora se exonere do pagamento, nos termos do art. 768 do Código Civil, há de haver conduta que importe no voluntário e consciente agravamento do risco por parte do segurado para receber a quantia indenizatória acordada.

Resta demonstrado o rastreamento e monitoramento do veículo transportador por uma central especializada, de modo que não há falar em inobservância as medidas de gerenciamento de risco.

Não deve ser aplicada ao caso a cláusula de franquia/participação obrigatória do segurado, porque não comprovada a existência dos demais sinistros.

Os juros moratórios incidem desde a citação, ante a natureza contratual da demanda.

A base de cálculo dos honorários de sucumbência, deve ser a do valor da condenação, em consonância com os critérios de ordem gradativa, previsto no art. 85, §2o do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste à seguradora embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento parcial do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

A questão foi elucidada nos seguintes termos:

“(...) No que diz respeito ao desconto contratual de 22% a título de participação obrigatória do segurado, por se tratar de 3o sinistro ocorrido com a empresa autora, não há nada comprovado nos autos que ela foi indenizada de algum sinistro anteriormente ocorrido, tampouco que eventual pagamento, de fato, foi realizado pela seguradora recorrente.

Nota-se que a apelante apenas cita um sinistro discutido nos autos do Processo no 1004791-91.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, onde ainda não houve o trânsito em o julgado, não podendo, portanto, configurar que houve pagamento decorrente daquele sinistro (...)”

Como se pode ver acima, a matéria alegada nos embargos de declaração foi analisada, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023